Tribunal: STF
Processo: RE 1593436
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI 911/69 REJEITADA. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença da 2ª Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que rejeitou os embargos à execução opostos pela apelante em face de execução, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de encargos abusivos afasta a mora do devedor; e (ii) estabelecer se o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69 é inconstitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 722 (REsp 1.418.539/MS), reconheceu a validade do dispositivo legal, estabelecendo que nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 382928/MG, fixou que o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo igualmente válidas as sucessivas alterações efetuadas no dispositivo
5. A ausência de prova de cobrança de encargos abusivos inviabiliza a descaracterização da mora e justifica a improcedência dos embargos à execução.
6.Recurso conhecido e desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Tese de julgamento: "1. A constitucionalidade do § 2º, do art. 3º, do Decreto-Lei 911/69 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Cabe ao devedor comprovar a existência de encargos ilegais ou abusivos para descaracterizar a mora."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXI; CPC, arts. 282, 312, 319; Decreto-Lei 911/69, art. 3º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.418.539/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.2014; STF, RE nº 382928/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.09.2020.
 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXII, 170 e 192, caput,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Outrossim, como destacado pelo juízo a quo, a discussão sobre a inconstitucionalidade dos dispositivos acima referenciados é inoportuna, uma vez que o veículo não foi localizado, sendo o pedido de busca e apreensão convertido em ação executiva, cabendo ao executado alegar as matérias previstas nos incisos de I a VI do artigo 917 do Código de Processo Civil.
No caso em comento, o devedor afirma que foram cobrados encargos abusivos, que afastam a mora. No entanto, não faz prova de suas alegações e nem aponta o valor a ser cobrado, de modo que o argumento deve ser rejeitado, nos termos dos artigos 373, II, e 917, §§ 3º e 4º, II.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente